Tribunal: TJDFT
Processo: 0707002-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FRAUDE. LEILÃO VIRTUAL DE VEÍCULOS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco digital em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Banco digital a pagar ao autor a importância de R$ 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos reais), a título de dano material. Julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial relativos ao segundo requerido e o requerimento de condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais. Narrou que no dia 20/05/2022, arrematou, por meio do leilão eletrônico realizado pelo site https://conexãoleiloes.com.br, o veículo HONDA – NC 750 X. Informou que pelo valor do lance, acrescido de comissão do leiloeiro e frete, foi depositada, no mesmo dia, a importância total de R$ 29.600,00 diretamente na conta do suposto preposto do leiloeiro oficial e indicado no termo de arrematação. Declarou que a conta bancária informada no termo de arrematação pertencente ao fiel depositário e é relativa à conta corrente que este possui com o Banco digital. Alegou que após o pagamento do valor tentou comunicação para saber como iria proceder a entrega do veículo, porém não obteve sucesso nas tentativas de contato com a empresa que realizou o leilão e não foi atendido em suas ligações, sendo bloqueado no aplicativo de mensagens “Whatsapp”. Aduziu que, após pesquisa na internet, observou a existência de várias reclamações de consumidores que venceram a disputa do leilão, pagaram o preço da arrematação, mas não receberam o veículo, concluindo ter caído no chamado “golpe dos leilões”. Sustentou que no dia seguinte, quando percebeu que caiu no golpe, procedeu ao registro de Boletim de Ocorrência, registrado sob no 2931-2022-0 - Delegacia de Coordenação de Repressão aos Crimes o Consumidor e a Ordem Tributária e as Fraudes, efetuou reclamação no Banco Central e perante o banco digital, destinatário da quantia depositada. Esclareceu ter entrado em contato com a instituição financeira digital, a fim de lhe informar sobre a fraude e solicitar o bloqueio do valor transferido para a conta do suposto leiloeiro, entretanto, foi esclarecido que tal requerimento teria que partir do Banco de origem. Asseverou que relatou o ocorrido ao segundo requerido e solicitou a requisição de bloqueio da quantia transferida, conforme orientado, todavia, não obteve nenhuma resposta. Defendeu a falha na prestação do serviço porque as requeridas permitiram que os fraudadores utilizassem sua estrutura de pagamento para aplicarem o golpe. Requereu a condenação da parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 29.600,00, a título de danos materiais e ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00, a título de dano moral.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 44730368). Foram ofertadas contrarrazões pela parte autora (ID 44730372).

4. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva, inexistência de defeito na prestação de serviços e irresponsabilidade por danos causados. Em suas razões recursais, Banco digital/primeiro requerido arguiu nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo de primeiro grau não oportunizou a produção de provas para demonstrar a legitimidade da conta de destino dos valores transferidos pelo Recorrido. Destacou que tal conta está protegida pelo sigilo bancário, razão pela qual não deu maiores informações sobre a regularidade da conta em questão, contudo, se o Juízo “a quo” entendia que a informação era necessária para o deslinde do feito, deveria ter determinado/autorizado a quebra do sigilo bancário do terceiro beneficiário da transferência, o que não ocorreu. Arguiu, também, a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto em nada concorreu para a existência deste dano. Sustentou que o autor/recorrido realizou, por livre e espontânea vontade, transferência de valor para terceiro desconhecidos sem sequer se certificar da legitimidade do negócio que estava realizando. Defendeu que, mediante a ausência de conhecimento do fortuito externo, não poderia recusar a receber a transferência operada pelo Recorrido na conta que administra, eis que, até a denúncia, a referida conta não apresentava indícios de fraude, devendo se afastar a aplicação da súmula 479 do STJ ao presente caso. Alegou que não praticou nenhum ato ilícito que justifique a sua responsabilização pelos danos ocorridos, tendo em vista que não intermediou o negócio jurídico ora em exame e adotou todas as cautelas que estavam ao seu alcance quando da abertura da conta de destino dos valores. Requereu o provimento do recurso para declarar a nulidade absoluta em razão do cerceamento de defesa, devolvendo-se os autos à origem para regular processamento do feito e novo julgamento. Subsidiariamente, para reconhecer a ilegitimidade passiva e no mérito, julgar improcedente a presente demanda, afastando a condenação à restituição de valores.

6. Cerceamento de defesa afastada. No presente caso, a magistrada sentenciante destacou não ter o banco digital/recorrente, comprovado a regularidade do procedimento de abertura da conta corrente em nome do terceiro fraudador, o que excluiria sua responsabilidade pelo evento danoso. No ponto, em que pese a instituição financeira ter se colocado à disposição do Juízo para apresentação de documentos, no caso de necessidade de quebra de sigilo bancário (ID 44730349 - Pág. 9), tal prova não afeta os fatos a serem apurados em relação às partes litigantes. A quebra de sigilo bancário somente poderia ocorrer se o titular da conta figurasse como parte no feito ou em eventual investigação criminal.

7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. A instituição financeira requerida, na qualidade de administradora da conta corrente destinatária do depósito, possui legitimidade para figurar como parte no polo passivo no presente feito, com base na teoria da asserção, por seu envolvimento nos fatos descritos na inicial. Ademais, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente confunde-se com o mérito, de forma que a eventual responsabilidade pelos prejuízos materiais suportados pelo autor será objeto de análise no mérito.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

9. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC), o que ocorreu nos autos.

10. Na hipótese, o procedimento fraudulento perpetrado por terceiros não contou com a participação do Banco/réu, posto que este era apenas o mantenedor da conta bancária do beneficiário da transação e, cumprindo as determinações do Banco Central, apenas atendeu à transação ordenada pela parte autora, aceitando o depósito e o liberando para transações futuras pelo seu titular. Ademais, não recebeu nenhuma contestação da Instituição financeira/recorrida que realizou a transferência.

11. A prática de ato ilícito não é atribuída ao recorrente, pois a fraude não constituiu fortuito interno. O fraudador não se passou por preposto da Instituição Financeira e a transação não foi para quitar ou movimentar qualquer valor em razão de negócio jurídico celebrado com o banco. O autor possui informações sobre o beneficiário do crédito transferido por ele, contudo, escolheu ajuizar a demanda somente contra as Instituições Financeiras requeridas, as quais não foram as beneficiárias do valor reclamado. Eventual responsabilidade objetiva somente poderia ser endereçada à empresa que anunciou o leilão fraudulento.

12. Trata-se de fraude perpetrada por terceiro, a qual se deu por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, não restando demonstrada falha na prestação do serviço a caracterizar fortuito interno e ensejar a aplicação da Súmula 479 do STJ. Portanto, não se caracteriza o dever de indenizar por parte do Banco digital recorrente por danos materiais ou morais.

13. Recurso conhecido. Preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva rejeitadas. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial

14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.